Tribunal: STF
Processo: HC 69591
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME SEXUAL COMETIDO CONTRA VÍTIMA
MENOR (CRIANÇA DE 7 ANOS) - EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO  -
VALIDADE - PRESUNÇÃO LEGAL DE VIOLÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE
DAS PROVAS TESTEMUNHAIS - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
 CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- Nos crimes contra a liberdade
sexual cometidos mediante grave ameaça ou com violência presumida,
não se impõe, necessariamente, o exame de corpo de delito direto,
porque tais infrações penais, quando praticadas nessas
circunstâncias (com violência moral ou com violência ficta), nem
sempre deixam vestígios materiais.
- O exame de corpo de delito
indireto, fundado em prova testemunhal idônea e/ou em outros meios
de prova consistentes (CPP, art. 167), revela-se legítimo (RTJ
63/836 - RTJ 81/110 - RT 528/311), desde que, por não mais
subsistirem vestígios sensíveis do fato delituoso, não se viabilize
a realização do exame direto. Precedentes.
- Não cabem, na via
sumaríssima do processo de "habeas corpus", o exame aprofundado e a
revisão crítica dos elementos probatórios produzidos no processo
penal de conhecimento. Precedentes.
- A questão da prova e do
depoimento infantil nos delitos contra a liberdade sexual: o exame
desse tema pela jurisprudência dos Tribunais.